Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração.

2. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).

3. No caso, objetivando a efetividade do processo de execução, e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por plenamente cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do devedor (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dia, sobretudo porque a última pesquisa foi realizada há quase 2 anos.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.